Tribunal: TJSP
Processo: 1018033-23.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL DE SANTOS. CONTAGEM DE TEMPO COMO EXTRANUMERÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA PRÊMIO.

Os arts. 156 e 199 da Lei municipal 4.623/1984 (de 12-6) prevêem a possibilidade de contagem do período de serviço prestado pelo servidor à Municipalidade de Santos anteriormente à opção pelo regime jurídico estatutário, ou seja, como extranumerário, para fins de recebimento

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL DE SANTOS. CONTAGEM DE TEMPO COMO EXTRANUMERÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA PRÊMIO.

Os arts. 156 e 199 da Lei municipal 4.623/1984 (de 12-6) prevêem a possibilidade de contagem do período de serviço prestado pelo servidor à Municipalidade de Santos anteriormente à opção pelo regime jurídico estatutário, ou seja, como extranumerário, para fins de recebimento do adicional por tempo de serviço e do benefício da licença prêmio.

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000391577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1018033-23.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado EDIVAN DA SILVA AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1018033-23.2019.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.065 -2 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1018033-23.2019.8.26.0562
Procedência:
Santos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.065)
Apelante:
Municipalidade de Santos
Apelado:
Edivan da Silva Amorim
SERVIDOR
MUNICIPAL
DE
SANTOS.
CONTAGEM DE TEMPO COMO EXTRANUMERÁRIO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA
PRÊMIO.
Os
arts.
156
e
199
da
Lei
municipal
4.623/1984 (de 12-6) prevêem a possibilidade de
contagem do período de serviço prestado pelo
servidor à Municipalidade de Santos anteriormente
à opção pelo regime jurídico estatutário, ou seja,
como extranumerário, para fins de recebimento do
adicional por tempo de serviço e do benefício da
licença prêmio.
Não provimento da apelação e da remessa
obrigatória.

AC 1018033-23.2019.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.065 -3 3
RELATÓRIO:
1.
Tratam os autos de pretensão ajuizada por Edivan
da Silva Amorim, para ver reconhecido o seu direito de
contagem de tempo de serviço como extranumerário para
fins de recebimento do adicional por tempo de serviço e
licença prêmio, com o pagamento das diferenças e
reflexos vencimentais, bem como isenção no pagamento
da contribuição previdenciária e imposto de renda.
2.
A r. sentença de origem, indicada a remessa
obrigatória, julgou procedente o pleito para
“declarar o direito ao cômputo, para todos os fins
legais, do tempo de serviço público municipal,
prestado sob a égide da Lei 2180/59, considerado
como marco inicial a data de admissão, compelir os
requeridos a implementar o adicional da ordem de
35%, sobre o vencimento do cargo, e condenar o
requerido
a
pagar
as
diferenças
pecuniárias
vencidas e vincendas, com reflexos no décimo
terceiro salário e férias, com juros e correção
monetária,
com
juros
e
correção
monetária,
observada a prescrição quinquenal e descontos
legais.
Para a incidência dos juros moratórios, aplica-se, a
partir da vigência da Lei Federal 11.960, de 29 de
junho de 2009, o disposto na atual redação do
artigo 1o - da Lei no 9.494/1997, bem como o
disposto na Lei 12.703/12, a partir de sua vigência.
Quanto à correção monetária, aplica-se o índice
IPCA-E. Destaca-se, nesse aspecto, a adequação
ao quanto decidido pelo C. STF no RE 870.947,
julgado em 20/09/2017 (Tema 810)” (e-pág. 48).
Arbitrados os honorários advocatícios em 20% do
valor da condenação.

AC 1018033-23.2019.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.065 -4 4
Do decidido apelou a Municipalidade de Santos,
alegando, preliminarmente, prescrição de fundo de direito,
ou, quando menos, a quinquenal. No mérito, insiste na
inviabilidade do pedido do autor, alegando afronta ao
princípio da separação de poderes (e-págs. 50-4).

Respondeu-se ao recurso (e-págs. 56-67).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 8 de abril de 2020 (e-
pag. 70).

VOTO:
3.
De início, afasta-se a alegação de ocorrência de
prescrição de fundo de direito.
Só se poderia cogitar de prescrição do fundo de
direito se o Poder público tivesse negado, de modo
expresso, a situação jurídica fontal das prestações
remuneradoras que se seguiriam, tal como se dá nas
decisões administrativas explícitas sobre aposentadorias,
reenquadramentos, reclassificações etc. Diversamente,
quando não há essa decisão expressa, calham as
soluções solidadas no verbete 85 da Súmula do egrégio
Superior Tribunal de Justiça e no enunciado 443 do
Direito sumular do Supremo Tribunal Federal. Diz este
último:
“A prescrição das prestações anteriores ao período
previsto em lei não corre, quando não tiver sido
negado, antes daquele prazo, o próprio direito
reclamado, ou a situação jurídica de que ele
resulta.”

AC 1018033-23.2019.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.065 -5 5
Dita por sua vez o verbete sumulário do colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que
a Fazenda figura como devedora, quando não tiver
sido
negado
o
próprio
direito
reclamado,
a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da
ação.”
Não há nos autos prova alguma de negativa fontal
do pedido a que pudesse atrelar-se a actio nata.
4.
Por oportuno, destaca-se que o M. juízo de origem
já reconheceu a incidência da prescrição quinquenal
parcelar:
“Correta a prescrição parcelar quinquenal aplicada
nos
termos
do
artigo
primeiro
do
Decreto
20.910/32, que assim dispõe: As dívidas passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se
originarem. Não há, pois, que se falar em
prescrição do fundo de direito no caso em testilha,
tendo em vista se tratar de pleito com obrigação de
trato sucessivo, em que possível reconhecer o
perecimento, tão só, das parcelas atingidas pelo
lustro
prescricional
(Súmula
85
do
Superior
Tribunal de Justiça)” (e-pág. 46).
5.
O autor visa à inclusão do período de serviço
prestado junto à Municipalidade de Santos para o
cômputo do adicional por tempo de serviço e licença
prêmio com o pagamento das diferenças e reflexos
vencimentais, bem como isenção no pagamento da

AC 1018033-23.2019.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.065 -6 6
contribuição previdenciária e imposto de renda.
O demandante foi contratado aos 12 de março de
1987 como extranumerário para o cargo de ajudante geral
(e-pág.
20).
Posteriormente,
com
a
edição da Lei
complementar municipal 21/1991 (de 17-5), foi integrado
ao regime jurídico estatutário.
6.
Dispõem os arts. 79 da Lei municipal 4.623/1984
(de 12-6) e 19 das Disposições Transitórias da Lei
Orgânica do Município de Santos:
“Artigo 79 Na contagem de tempo, para todos os
efeitos desta lei, computar-se-á integralmente:
a) o tempo de serviço em outro cargo ou função
pública do Município anteriormente exercido pelo
funcionário;”
“Artigo 19 Os servidores extranumerários estáveis
do Município terão direitos e deveres exatamente
iguais aos dos servidores municipais estatutários.”
Ainda, preceitua o art. 156 da Lei local 4.623/1984:
“Para o efeito da percepção do adicional por tempo
de serviço, será contado o tempo de serviço
prestado antes da efetivação, a qualquer título, em
outro
cargo
público
municipal
ou
como
extranumerário municipal.”
Ora, o mencionado dispositivo legal prevê a
possibilidade de contagem do período de serviço prestado
pelo servidor à Municipalidade de Santos anteriormente à
opção pelo regime jurídico estatutário, ou seja, como
extranumerário, para fins de recebimento do adicional por
tempo de serviço.

AC 1018033-23.2019.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.065 -7 7
No mesmo sentido: AC 1034316-92.2017 -TJSP -
Des. RORRES DE CARVALHO, AC 1006295-72.2018 -
TJSP -Des. SOUZA NERY e AC 1011716-77.2017 -TJSP -
Des. ALIENDE RIBEIRO.
O M. Juízo corretamente pontuou:
“Assim sendo, resultando incontroverso que o autor
foi contratado pela Municipalidade de Santos, como
eventual, e presta serviço de forma ininterrupta,
desde 12/03/1987, e tendo ingressado com a
presente demanda em 16/08/2019, faz jus a
obtenção do adicional no patamar de 35% (trinta e
cinco) por cento e não em 28% como realizado pelo
réu (fl. 17)” (e-pág. 48).
7.
Quanto ao pleito de concessão da licença prêmio,
dispõe o art. 199 da Lei municipal 4.623/1984:
“Artigo 199 Após cada quinquênio de efetivo e
ininterrupto exercício no serviço público municipal,
ao
funcionário
que
a
requerer
conceder-se-á
licença prêmio, de 3 (três) meses, com todos os
direitos e vantagens do cargo que estiver ocupando.
§ 1o - Será contado para efeito desta licença, o
tempo de serviço anteriormente prestado como
extranumerário do Município, desde que não tenha
havido solução de continuidade.
(....)
§ 4o - Não prescreve o direito ao gozo da licença-
prêmio.”
Assim, o recorrente faz jus à contagem do tempo
como extranumerário, para fins de percepção da licença
prêmio, desde que preenchidos os demais requisitos

AC 1018033-23.2019.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.065 -8 8
legais.
Destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de
Justiça de relatoria do Des. AROLDO VIOTTI quanto ao
tema:
“O adicional por tempo de serviço é vantagem
prevista
na
mencionada
Lei
Complementar
municipal no 4.623/84, e, consoante a inteligência
do aludido dispositivo legal, abrange a situação do
requerente, que, anteriormente à sua efetivação,
prestou serviço público municipal, muito embora
como extranumerário. Não há como afastar, por
conseguinte, a contagem de tempo para efeito de
percepção do quinquênio, desde seu ingresso ao
serviço público municipal, e, logicamente, para
efeito de concessão de licença-prêmio, desde que,
neste caso, preencha os demais requisitos legais”
(AC 0048694-46.2012).
8.
No que se refere aos descontos de imposto de
renda e contribuição previdenciária o M. Juízo de origem
determinou que seja observado os descontos legais.
Esse tema deve ser apreciado em fase de
liquidação, por não ser possível aferir, no atual momento,
se e quanto caberia reter à conta de imposto de renda e
contribuição previdenciária.
9.
Cumpre destacar, ainda, julgado de relatoria do
Des. VICENTE DE ABREU AMADEI sobre a alegação da
suplicada de afronta ao princípio da separação de
poderes:
“Não houve, outrossim, na solução judicial em foco
ofensa
alguma
a
dispositivo
legal,
sobretudo
constitucional (inclusos ao prescrito nos arts. 1o,

AC 1018033-23.2019.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.065 -9 9
2o, 5o, II, 18, 30, 37, II, 169, todos da CR/88), em
quadro de verificação de descumprimento de preceito legal pela Administração, nem aos
princípios da autonomia municipal, ao princípio
federativo e ao princípio da legalidade.
Nem, ainda, há invasão do Poder Judiciário em
esfera
típica
da
Administração,
quando,
em
observância ao direito, à ordem constitucional e à
lei, a prestação jurisdicional limita-se à tutelar o
direito
subjetivo
do
servidor
público
que
foi
ofendido, recompondo, então, o que lhe é devido
por justiça.
E também não há ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, nem fumaça de
pagamentos impossíveis, pois, embora realmente
exista limitação orçamentária e necessidade de
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
esfera em questão é a da concretização de direito
funcional
violado
e
não
há
excepcionalidade
motivada por real e específica impossibilidade
objetiva demonstrada, a justificar a omissão da
Administração pela cláusula da 'reserva do possível', anotada a ausência de prova de
impossibilidade orçamentária para honrar com os
compromissos advindos de lei, tais como cópias do
orçamento e planilhas administrativas financeiras
da posição consolidada da Administração. Não se
olvide,
ainda,
que
o
art.
21
da
Lei
de
Responsabilidade Fiscal não se aplica em sede
judicante (cf. art. 22 do mesmo diploma legal)” (AC
1010174-87.2018 -TJSP).
10.
Tratando-se de sentença ilíquida, o montante dos
honorários
advocatícios
deverá
ser
fixado
na
fase
liquidatória, como prevê o inciso II do § 4o do art. 85 do
Codex processual.
11.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao
recurso
extraordinário,
que
todos
os
preceitos

AC 1018033-23.2019.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.065 -10 10
referidos
nos
autos
se
encontram,
quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa obrigatória e à apelação da Municipalidade de
Santos (autos 1018033-23.2019 da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Santos).
Condena-se a requerida no pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários de advogado, em
montante a ser fixado na fase de liquidação (inc. II do §
4o do art. 85 do Cód.pr.civ.).

Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(assinado eletronicamente)